Tribunal: TJPA
Processo: 0879476-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879476-23.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARTINS DE SOUZA NETO

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo abusividade de determinadas cobranças contratuais e mantendo a validade de outras. O embargante aponta erro material e obscuridade no dispositivo do acórdão, consistente na repetição indevida da expressão “réu/apelante” para ambas as partes na fixação dos ônus sucumbenciais, com percentuais distintos, o que compromete a clareza e a exequibilidade do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo do acórdão embargado contém erro material e obscuridade quanto à correta identificação das partes responsáveis pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em contexto de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura do dispositivo evidencia erro material e obscuridade relevantes, uma vez que a repetição da expressão “réu/apelante” impede a correta identificação da responsabilidade de cada litigante pelos ônus sucumbenciais.

4. O vício enquadra-se nas hipóteses dos incisos I e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível o aclaramento do julgado para que reflita, de forma fiel, a vontade do órgão colegiado.

5. A correção do dispositivo não implica rediscussão do mérito nem atribuição de efeitos infringentes, limitando-se ao saneamento do erro material identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material e aclarar a obscuridade existente no dispositivo do acórdão, especificamente quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material e obscuridade no dispositivo do acórdão, quando comprometida a clareza da distribuição dos ônus sucumbenciais. 2. A correção do dispositivo, para explicitar a sucumbência recíproca, não implica modificação do mérito nem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

_______________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.05.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879476-23.2024.8.14.0301

EMBARGANTE: JOSE MARTINS DE SOUZA NETO

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 31885866

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
JOSE MARTINS DE SOUZA NETO
em face de Acórdão de minha relatoria
(ID

31885866)
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
.

Transcrevo a ementa da decisão ora embargada
(ID 31142111)
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO PRESTAMISTA E DE TARIFA DE AVALIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor do credor fiduciário. O réu, ora apelante, defendeu, em contestação e na apelação, a revisão de cláusulas contratuais que considerou abusivas, relativas à cobrança de seguro de proteção financeira (R$ 3.389,05), tarifa de avaliação (R$ 709,00) e honorários advocatícios extrajudiciais. Requereu, ainda, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ao condicionar o exame das cláusulas contratuais à purgação da mora; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais; (iii) reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira sem possibilidade de escolha da seguradora; e (iv) determinar a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação veicular sem comprovação de prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa a recusa do juízo de origem em examinar as cláusulas contratuais alegadamente abusivas sob o fundamento de ausência de purgação da mora, contrariando entendimento consolidado do STJ de que tais matérias podem ser discutidas em sede de defesa na ação de busca e apreensão.

4. A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais previstos em cláusula contratual expressa é válida e não configura abusividade, conforme entendimento do STJ e do art. 389 do Código Civil.

5. A cobrança de seguro de proteção financeira é abusiva quando imposta ao consumidor sem facultar-lhe a livre escolha da seguradora ou sem comprovação da contratação voluntária, caracterizando venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e da tese fixada no Tema 972 do STJ.

6. A cobrança da tarifa de avaliação veicular no valor de R$ 709,00 é abusiva diante da ausência de comprovação de sua efetiva prestação por meio de laudo técnico, contrariando a tese firmada no Tema 958 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa a não apreciação de cláusulas contratuais sob o fundamento de ausência de purgação da mora. 2. A cláusula contratual que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais é válida quando expressamente pactuada. 3. É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira quando imposta sem facultar a livre escolha da seguradora ou sem comprovação de contratação voluntária. 4. A cobrança de tarifa de avaliação veicular é abusiva na ausência de prova da efetiva realização do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 389 e 406, §1º; CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, 86, 98, §§2º e 3º, e 932, IV; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2142887, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.03.2016; STJ, REsp repetitivo nº 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp repetitivo nº 1.251.331/RS, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.05.2022”

Nas razões dos embargos de declaração
(ID 32018237)
, JOSE MARTINS DE SOUZA NETO sustenta, em síntese, a existência de erro material e obscuridade no acórdão embargado, especificamente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Afirma que, na parte dispositiva, houve a repetição da expressão “réu/apelante” para indicar ambas as partes responsáveis pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nas proporções de 80% e 20%, o que inviabiliza a correta identificação de qual parte deve arcar com cada percentual. Aduz que tal equívoco compromete a clareza, a exequibilidade e a fiel expressão da vontade do Colegiado, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanar o erro material e aclarar o dispositivo quanto à sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelo banco embargado
(ID 32316138)
em que requer a manutenção dos termos do acórdão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De início,
conheço dos embargos de declaração
, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inequívoca a sua tempestividade.

No mérito,
adianto assistir razão
ao embargante.

Consoante se extrai da leitura atenta do acórdão recorrido
(ID 31885866),
especialmente de seu dispositivo, verifica-se a ocorrência de inequívoco erro material, aliado a obscuridade relevante, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Com efeito,
houve a repetição da expressão “réu/apelante” para indicar ambas as partes responsáveis pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nas proporções de 80% e 20%,
circunstância que inviabiliza a correta identificação da responsabilidade de cada litigante, além de comprometer a clareza e a exequibilidade do julgado.

Tal vício enquadra-se, com precisão, nas hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, impondo-se a correção do erro material e o aclaramento do dispositivo, sem que disso decorra qualquer rediscussão do mérito da causa ou atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas, no caso concreto, mostram-se necessários para que o acórdão reflita, de forma fiel e inequívoca, a real vontade do órgão julgador quanto à sucumbência recíproca, nos exatos termos do provimento parcial do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JOSE MARTINS DE SOUZA NETO, exclusivamente para
sanar o erro material
e a obscuridade existentes no dispositivo do acórdão de ID 31885866, esclarecendo que os ônus sucumbenciais deverão ser suportados em sucumbência recíproca, arcando o autor/apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S/A com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o réu/apelante JOSE MARTINS DE SOUZA NETO com os 20% (vinte por cento) remanescentes, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026